Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718616-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIRELLA ARROJO TEIXEIRA IMPETRANTE: ROSELI ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MIRELLA ARROJO TEIXEIRA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ao argumento de ocorrência de excesso de prazo no término das investigações por não ter o procedimento administrativo de inquérito policial sido concluído no prazo legal. Após a distribuição e conclusão dos autos, a Impetrante noticia na petição de ID 58848608 que o relatório final de investigações foi apresentado na data de 07.05.2024, e que por esta razão informa a perda do objeto do presente habeas corpus. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva da paciente em decorrência do alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Na petição de ID 58848608 a própria impetrante informa que o relatório final de investigações foi apresentado na data de 07.05.2024, e em razão disso ocorreu a perda do objeto do presente habeas corpus. Assim, considerando a informação da própria parte Impetrante quando a apresentação do relatório final de investigações e a consequente ausência de alegação de excesso de prazo, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora